Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-77.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – ÔNUS DA PROVA
I - Autora descumpriu o ônus imposto pelo art. 373, inc. I do CPC, não trazendo aos autos prova mínima de suas alegações. Não se nega que se trata de relação de consumo, mas tal fato, por si só, não autoriza a imposição, ao réu fornecedor, do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito do autor, que como bem

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – ÔNUS DA PROVA
I - Autora descumpriu o ônus imposto pelo art. 373, inc. I do CPC, não trazendo aos autos prova mínima de suas alegações. Não se nega que se trata de relação de consumo, mas tal fato, por si só, não autoriza a imposição, ao réu fornecedor, do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito do autor, que como bem observado, não apontou sequer o número de protocolo do contato realizado com a ré para alteração de seu plano de telefonia;
II - Não há data do contato com a ré, muito menos, o protocolo do atendimento via telefone ou mesmo pelo site da ré. No link informado pela autora, somente em seu recurso, não se verifica o plano de telefonia ora alegado, tendo esta Relatora acessado o referido link, constando erro na página disponibilizada;
III - Não havendo comprovação da recusa da ré no oferecimento do produto, não há como acolher o pedido autoral, pois não se vislumbra lesão ao direito do consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO